Tribunal: STF
Processo: Rcl 86855
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS TEMAS Nº 377 E Nº 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA. ERRO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NA ORIGEM. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação formalizada por Gutemberg Leão de Almeida Filho contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Processo nº 0130318-43.2016.4.02.2101, mediante as quais teriam sido violadas as teses firmadas no julgamento dos Recursos Extraordinários nº 612.975/MT e nº 602.043/MT (Temas nº 377 e nº 384 da Repercussão Geral, respectivamente).



    2. O reclamante informa que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), médico e pensionista, em razão da pensão deixada por sua falecida esposa, que fora igualmente professora de 3º Grau da universidade.



    3. Informa que, após a maioridade de sua filha, também pensionista, “a Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ passou a proceder a incidência do denominado “abate-teto” sobre cada um dos referidos pagamentos do Reclamante. Assim, os valores percebidos pelo Reclamante foram drasticamente reduzidos, conforme comprova-se nos contracheques (documento 05) ora anexados.“



    4. Noticia que postulou no processo originário pelos seguintes direitos: “i) seja a Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ compelida a promover os pagamentos vincendos sem os descontos do “abate teto”; ii) ressarcir o Reclamante por todos os ilegais descontos praticados desde junho de 2012, com juros e correção monetária“.



    5. Informa que a ação foi julgada procedente para determinar que o teto fosse calculado sobre cada remuneração isolada. A decisão foi mantida pelo TRF2 em recurso de apelação. Contudo, o entendimento foi alterado no julgamento dos embargos declaração, em que se entendeu ser aplicável o Tema RG nº 359 (RE nº 602.584/DF), segundo o qual, na cumulação de proventos e pensão o teto deve incidir sobre o somatórios dos mesmos.



    5. Narra que interpôs recurso extraordinário, o qual teve o seguimento negado por equivocada incidência do Tema RG nº 359. Interposto agravo, a esse foi negado provimento, tendo sido opostos embargos de declaração.



    6. Sustenta que o Tema RG nº 359 foi aplicado indevidamente, pois se refere à acumulação entre proventos de aposentadoria e pensão, e o reclamante não é aposentado, motivo pelo qual devem incidir os Temas RG nº 377 e nº 384.



    7. Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo de origem e, no mérito, (e-doc. 1, p. 19 e 20):



    “(...)



    h) Seja julgado procedente o pedido formulado nesta reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas e aplicados os Temas 377 e 384 ao caso concreto; 



    i) Restabelecer-se a sentença de primeiro grau, que aplicou corretamente a tese firmada por esta Suprema Corte nos Temas 377 e 384, determinando que o “abate-teto” incida de forma individualizada sobre cada vínculo e não sobre o somatório das remunerações;



     j) Determinar à Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ que pague ao Reclamante as remunerações e pensão sem o indevido desconto, bem como ressarça os valores já abatidos ao longo dos anos, devidamente corrigidos.



    (...).”



    É o relatório. 



    Decido.



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



     9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    11. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado deixou de observar os Temas RG nº 377 e nº 384, julgados nos REs nº 612.975-RG/MT e nº 602.043-RG/MT, respectivamente. 



    12. Esta Suprema Corte, no julgamento dos mencionados paradigmas, firmou as seguintes teses: 



    “Tema RG n º 377: Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.” (RE nº 612.975-RG/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 27/04/2017, p. 08/09/2017). 



    “Tema RG nº 384: Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.” 



    (RE nº 602.043-RG/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 27/04/2017, p. 08/09/2017).



    13. Alega-se, ainda, má aplicação do entendimento firmado no Tema RG nº 359, o qual tem a seguinte ementa:



    “TETO CONSTITUCIONAL – PENSÃO – REMUNERAÇÃO OU PROVENTO – ACUMULAÇÃO – ALCANCE. Ante situação jurídica surgida em data posterior à Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, cabível é considerar, para efeito de teto, o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão. 



    (...)



    Tese: “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.”



    (RE nº 602.584/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 06/08/2020, p. 02/10/2020).



    14. Na ação de origem, nota-se que o TRF da 2ª Região conferiu efeitos infringentes aos embargos de declaração para reconhecer a incidência do teto sobre o somatório da remuneração de professor com a pensão, pois a morte de sua esposa se deu após a publicação da Emenda Constitucional nº 19, de 1998, confira-se (e-doc. 12, p. 1 e 2):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. ACUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS E PENSÃO POR MORTE. INCIDÊNCIA DO TETO SOBRE O SOMATÓRIO DOS BENEFÍCIOS. RECURSO PROVIDO. 



    1. Embargos de Declaração opostos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e por Gutemberg Leão de Almeida Filho contra acórdão que negou provimento à remessa necessária e às apelações, mantendo sentença que condenou a UFRJ a aplicar o abate-teto de forma isolada sobre os vencimentos e a pensão recebidos pelo Autor, bem como a restituir os valores descontados. A UFRJ alega omissão quanto à data de início da pensão, posterior à Emenda Constitucional nº 19/1998, enquanto o Autor aponta omissão referente ao ressarcimento dos valores descontados. 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em razão da data de início da pensão por morte recebida pelo Autor, após a EC nº 19/1998, o teto constitucional deve incidir sobre o somatório dos vencimentos e da pensão; e (ii) estabelecer se há direito ao ressarcimento dos valores descontados pela UFRJ. 



    3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 359 de Repercussão Geral, estabelece que, ocorrendo a morte do instituidor da pensão após a EC nº 19/1998, o teto remuneratório incide sobre o somatório de remuneração e pensão percebida pelo servidor, afastando a aplicação isolada do teto para cada benefício. 



    4. A Emenda Constitucional nº 19/1998 ampliou a regra do inciso XI do art. 37 da CF/88, para impor o teto sobre o somatório de proventos, pensões e remunerações, ainda que cumulados, desde que recebidos após sua vigência. 



    5. A jurisprudência do STF diferencia a acumulação de vencimentos de cargos públicos — regida pelo Tema 377, que admite a aplicação do teto de forma isolada para cada vínculo — da situação em que se acumula remuneração com pensão, como no caso concreto, sujeita ao somatório para o abate-teto quando a morte do instituidor é posterior à EC nº 19/1998. 



    6. A UFRJ demonstra omissão relevante no acórdão embargado, que não considerou o Tema 359 ao fixar o abate-teto sobre os benefícios do Autor de forma isolada, sendo necessária a reforma da sentença para aplicação do teto sobre o somatório dos valores.



    7. Com o acolhimento dos embargos da UFRJ, os embargos do Autor perdem objeto, uma vez que não subsiste o direito ao ressarcimento dos valores descontados. 



    8. Os honorários de sucumbência fixados na sentença ficam invertidos, em favor da UFRJ. 



    9. Embargos de Declaração da UFRJ providos, com efeito infringente, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos do Autor. Embargos de declaração opostos pelo autor prejudicados.”



    15. Contra esse acórdão, o ora reclamante interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento por estar o acórdão em conformidade com o entendimento firmado no Tema RG nº 359:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por GUTEMBERG LEÃO DE ALMEIDA FILHO, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’ da Constituição Federal, contra acórdão de Turma Especializada deste Egrégio Tribunal.



    (...)



    Em suas razões recursais o ora recorrente, aduz, em síntese, que houve violação ao artigo 37, XI e XVI da Constituição Federal. Sustenta que no caso em tela não se aplica o Tema 359 do STF, uma vez que o ora recorrente não é aposentado e o referido tema “trata da constitucionalidade ou não, da incidência do teto remuneratório sobre o montante decorrente da acumulação dos proventos de aposentadoria com o benefício de pensão”. 



    Pontua que, na verdade, correto foi o acórdão do evento 54, ACOR1 proferido pela Egrégia 8ª Turma Especializada do TRF 2 que aplicou ao caso em tela o Tema nº 377 (a mesma tese foi fixada para o Tema 384), visto que percebe da Universidade Ré, ora Recorrida, ganhos correspondentes a Professor de 3º Grau, Médico e Pensionista.



    Conclui seu recurso com os seguintes pedidos: 



    "Diante da vasta fundamentação exposta, requer o Recorrente: (i) Seja reconhecida a repercussão geral do caso concreto, ante a não aplicação do Tema 377; (ii) Seja reconhecida a violação ao artigo 37, incisos XI e XVI da Constituição Federal; ) (iii) Seja afastada a aplicação do Tema 359 e aplicado o correto Tema 377 ao caso; (iv) Seja reformado o acórdão recorrido para que seja condenada a Recorrida a ressarcir ao Recorrente as diferenças devidas em razão do ilegal desconto praticado a título de “abate teto” desde junho de 2012, com juros e correção monetária, nos termos em que exposto em petição inicial”. 



    Contrarrazões no evento 101, CONTRAZ2. 



    É o breve relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 602584/DF (Tema 359), sob a sistemática da repercussão geral, firmou o seguinte entendimento no que diz respeito à incidência do teto constitucional remuneratório sobre o montante decorrente da acumulação de proventos e pensão:



    Tese: “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.” 



    Ementa: “TETO CONSTITUCIONAL – PENSÃO – REMUNERAÇÃO OU PROVENTO – ACUMULAÇÃO – ALCANCE. Ante situação jurídica surgida em data posterior à Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, cabível é considerar, para efeito de teto, o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão.”



    O acórdão recorrido, por sua vez, abordou os pontos suscitados na presente demanda da seguinte forma (evento 85, RELVOTO1):



    "O Supremo Tribunal Federal firmou, no Tema de Repercussão Geral 377, que: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (a mesma tese foi fixada para o Tema 384). Já no Tema de Repercussão Geral 359, base jurídica dos fundamentos expostos nos declaratórios opostos pela UFRJ, o STF fixou a seguinte tese: “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor”. (grifei). O art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda nº 19, de 04/06/1998, assim prescreve: (...) De acordo com o comando da mencionada regra constitucional, a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos públicos e dos membros de quaisquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, como também os proventos de aposentadoria e pensões, percebidos cumulativamente ou não, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Importante pôr em relevo que o inciso XI do art. 37 da CF/88 trata de proventos, subsídios, pensões e remuneração, a abarcar o agente público ativo e inativo. Esse foi o entendimento adotado no julgamento do RE 602.584, quando o Supremo Tribunal Federal fixou a tese jurídica sobre o Tema 359 de Repercussão Geral antes transcrita (“Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor”). O Supremo Tribunal Federal fez um corte temporal para a aplicação da norma do inciso XI do art. 37 da Constituição Federal, estabelecendo que o teto constitucional deverá incidir no somatório dos valores de remuneração ou de proventos de aposentadoria com a pensão por morte, na hipótese de a morte do(a) instituidor(a) da pensão ter ocorrido após a edição da Emenda Constitucional nº 19. Nas razões de decidir do voto proferido no RE 602.584 (Tema nº 359), o Relator, Ministro Marco Aurélio, destacou a diferença entre a presente questão jurídica e aquela relativa ao Tema nº 377, que cuida da aplicação do teto remuneratório no caso de acumulação constitucionalmente autorizada de cargos públicos, verbis: “O Colegiado teve presente, em primeiro lugar, a existência de vínculos com a Administração Pública envolvendo o servidor individualmente e, em segundo, a autorização constitucional alusiva à acumulação de cargos, empregos e funções. Assentou, como decorre da tese anunciada, que, ante tal quadro, há de considerar-se, para efeito de teto, não o somatório do que percebido, mas a remuneração resultante de cada qual das relações jurídicas mantidas. Já agora, o conflito de interesses diz respeito a institutos distintos, a saber: remuneração e pensão; proventos e pensão. Segundo o Ministro, até a Emenda nº 19/1998, considerava-se, para efeito do teto, somente a remuneração; após sua publicação, deu-se a mudança do preceito, a lançar o teto de forma mais abrangente, a alcançar a remuneração, o subsídio, os proventos, as pensões ou outra espécie remuneratória, “percebidos cumulativamente ou não”. Nessa linha de raciocínio, traduzida na tese jurídica fixada sobre o Tema nº359, as remunerações e os proventos de aposentadoria do ocupante de cargo público devem ser somados com o benefício de pensão por morte para fins de aplicação do teto constitucional de que trata o inciso XI do art. 37 da CF/88. Nesse sentido, se o beneficiário da pensão por morte for titular de dois cargos públicos validamente acumuláveis, na forma autorizada do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, os valores das duas remunerações ou proventos deverão ser somadas ao benefício de pensão, para a aplicação da regra do inciso XI. Isso se o evento morte que ensejar o pagamento da pensão tiver ocorrido após a edição da EC nº 19, de 04/06/1998. Isso porque o sistema de acumulação de cargos públicos (que decorre diretamente a atividade do mesmo titular) é regido com sistemática diferente daquela que envolve a acumulação de remuneração e pensão, cujos fatos geradores são diversos. Essa diferença conceitual foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal ao firmar a tese sobre o Tema 377, que trata, exclusivamente, da acumulação de cargos, empregos e funções. Sobre o ponto, o Superior Tribunal de Justiça destacou ser ilegítimo considerar de forma isolada os valores de pensão cumulados com aposentadoria quanto à incidência do teto constitucional, como se extrai do julgamento do RMS 30880, da relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 18/05/2021:(...) No caso concreto, a pensão recebida pelo Autor iniciou-se em 09/08/1998, quando do óbito da instituidora, posteriormente ao advento da EC nº 19, de 04/06/1998. Conquanto o Autor receba vencimentos de dois cargos acumuláveis, por também perceber pensão por morte, os três valores deverão ser somados para efeito de abate teto, nos moldes da tese fixada pelo STF no Tema de Repercussão Geral nº 359”. 



    Nada há, no acórdão alvejado, que contrarie, in abstracto, os dispositivos constitucionais alegadamente violados, visto que o acordão recorrido decidiu de acordo com o Tema 359 do STF. 



    Diante da conformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, na forma do art. 1.030, I, "a", do CPC.”



    16. Em face dessa decisão, o reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Por essa razão, o recurso não foi conhecido ante o erro grosseiro, inviabilizando, inclusive, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Confiram-se trechos da decisão reclamada:



    “Trata-se de agravo (evento 120 - AGR_DEC_DEN_RESP1) interposto por GUTEMBERG LEÃO DE ALMEIDA FILHO, com fulcro no art. 1042, do Código de Processo Civil, contra decisão que negou seguimento a recurso especial, aplicando-se a tese firmada no Tema 359 do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil (evento 107).



    Contrarrazões da recorrida UFRJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO no evento 125.



    É o relatório necessário. Decido.



    Por expressa disposição legal, contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário ou especial, com base no artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno dirigido ao Tribunal de origem e não o agravo previsto no artigo 1.042, do Código de Processo Civil, direcionado para o competente Tribunal Superior, a teor do estatuído no artigo 1.030, §2º c/c artigo 1.021, do precitado diploma legal, a seguir reproduzidos:



    Art. 1.030. (...) § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.



    Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Nesse ponto, à luz da orientação sufragada pelos Tribunais Superiores, constitui erro grosseiro a interposição equivocada do agravo previsto no artigo 1.042, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que seria cabível o agravo interno previsto no artigo 1.030, §2º c/c artigo 1.021, do Código de Processo Civil. Isso porque, no caso, haveria explícita previsão legal acerca do cabimento do agravo interno, a afastar qualquer dúvida objetiva acerca do recurso correto, valendo destacar que, nessa situação, o não conhecimento do recurso pela Corte local não caracteriza usurpação da competência dos Tribunais Superiores. 



    Nesse sentido, os seguinte excertos:



    (...)



    Mostra-se, portanto, inaplicável, na espécie, o princípio da fungibilidade, por não mais subsistir dúvida quanto ao único recurso adequado, impondo-se o não conhecimento do recurso, não havendo que se falar em usurpação da competência dos Tribunais Superiores.



    Diante do exposto, não conheço do agravo, na forma dos artigos 1.030, §2º, 1.021 e 1.042, do Código de Processo Civil.” 



    17. O reclamante ainda opôs embargos de declaração, não acolhidos, e contra essa decisão interpôs agravo interno (e-doc. 11).



    18. Nesse cenário, não vislumbro a possibilidade de afastamento da pecha de “erro grosseiro”, inviabilizadora da aplicação do princípio da fungibilidade – imputada ao recurso incabível —, para o fim de considerar atendido o requisito do esgotamento das vias ordinárias, exigível, na espécie, considerada a alegação de ofensa a temas de repercussão geral.



    19. Com efeito, consoante a decisão proferida pelo Vice-Presidente do TRF 2ª Região, o agravo em recurso extraordinário interposto pelo reclamante não foi conhecido por ser incabível a sua interposição contra decisão que aplica tema de repercussão geral.



    20. Assim, não há como entender percorrido o iter processual na hipótese em que sequer interposto o recurso cabível (agravo interno; art. 1.021, CPC) à luz do normativo processual. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS (ART. 1.042 DO CPC). INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. O reclamante alega que a decisão reclamada, ao negar seguimento ao agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte. 



    2. Negado seguimento à reclamação, em virtude da ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Verificar se ocorreu o esgotamento das instâncias ordinárias a justificar o cabimento da reclamação contra decisão do Tribunal de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O agravo previsto no art. 1.042 do CPC será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. 5. O recurso cabível contra a decisão do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é o agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 



    6. No caso dos autos, tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos, previsto no art. 1.042 do CPC, contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem e diante da ausência de interposição de recurso interno, não restou verificado o esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da reclamação. 



    7. O instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. 



    IV. DISPOSITIVO



    8. Negado provimento ao agravo regimental." 



    (Rcl nº 74.882-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/04/2025, p. 29/04/2025; grifos nossos).



    "Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 



    2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 



    3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." 



    (Rcl nº 46.729-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).



    21. De mais a mais, consigno que o Tribunal de origem exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, sendo incogitável o envio de recurso manifestamente descabido a este Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, e eventual irresignação deverá, necessariamente, ser deduzida na via do agravo interno, revelando-se impróprio o manejo do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 47.763-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 14/12/2021; grifos nossos). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSOMANIFESTAMENTEINCABÍVEL.



    1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    2. A interposição de agravo em recurso extraordinário caracteriza erro grosseiro da parte. Não usurpação da competência desta Corte. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 50.477-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).



    22. Revela-se evidente, portanto, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEORECURSAL:VEDAÇÃO. 



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos). 



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido. 



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado. 



    3. Agravo regimental parcialmente provido.” 



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos acrescidos).



    23. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    24. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de